Tribunal: TJMT
Processo: 1000102-14.2023.8.11.0035
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000102-14.2023.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIEGO DOS SANTOS SILVA - CPF: 052.609.211-43 (RECORRENTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM FARTA JURISPRUDÊNCIA
.
DANO MORAL.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
RESTRITIVOS POSTERIORES QUE DEVEM SER CONSIDERADOS. SÚMULA 29 DAS TURMAS RECURSAIS.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O valor
indenizatório
de R$1.000,00 (um mil reais) é
suficiente para compensar o dano moral decorrente de restritivo de crédito
no valor de R$3.990,65
, quando existem
outros
três

restritivos
posteriores
, inclusive protesto
(
Súmula 29 da
s

Turma
s

Recursa
is
e diversos precedentes
).

2.
Agravo interno

conhecido
e
não

provido
.

3.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

majorados

em

mais
5%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
.

Agravo
Interno:

1000102-14.2023.8.11.0035

Agravante:

DIEGO DOS SANTOS SILVA

Agravado
:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

DIEGO DOS SANTOS SILVA

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II
.

Sentença

proferida
no ID181206905
/PJe
2,
ocasião

em
que
o

pleito

indenizatório

por

danos

morais

foi

fixado

em
R$1.000,00, visto que
existem

restritivos
posteriores.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID
181206908
/PJe
2,
sendo

este

julgado
,
por

meio
de
decisão

monocrática
(ID 182415228/PJe2),
que manteve
o valor
da indenização em
R$1.000,00,

A
parte

reclamante

interpôs

Agravo
Interno no ID 186647169
/PJe
2 e
s
ustentou
que o valor
fixado
é
ínfimo
e
deve
ser
majorado
com base no
entendimento

jurisprudencial
da
Turma

Recursal
.

A partereclamada apresentou contrarrazões no ID190916674
/PJe
2
.
Argumentou que a decisão monocrática deve ser mantida.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Decisão fundamentada em farta jurisprudência
.

A
parte

agravante

alega
que
é ínfimo
o valor
da indenização por

dano
moral
,

fixado na decisão recorrida
,
e
postula
a
sua

majoração
com base
na

jurisprudência
da
Turma

Recursal
.

Todavia
,
o
montante

de R$1.000,00 (um mil reais)
foi mantido levando-se em conta os critérios estabelecidos pela jurisprudência do STJ e da Turma Recursal,
quais sejam a capacidade econômica da vítima e do ofensor, a extensão da culpa e do dano, o caráter compensatório e o desincentivo
à
repetição da conduta ilícita
, bem como o

valor do

restritivo
de
crédito

(
R$3.990,65
) e a

existência
de outros
três

registros
posteriores
, inclusive protesto
(Súmula 29 das TR)
.

Nesse
sentido
:

(...) O
dano
moral
prescinde
de
prova
.
Registro
que
em

análise

ao

extrato

apresentado
com
a

inicial
,
verifico
que
a

autora

possui
02
restrições

POSTERIORES
à
discutida

nos
autos, as
quais

não

restaram

comprovadas

como

indevidas
, tendo
em
vista a
não

distribuição
de
ações

questionando
a
sua

legalidade
,
todavia
,
não
se
aplica

ao

presente

caso
a
Súmula
385 do STJ.
Consigno
que
os

extratos

colacionados
com a
defesa

não

consta
o
débito

ora

discutido
.
Entendo
que a
utilização

indevida
de dados
pessoais

não

pode
se converter
em

fonte
de
enriquecimento
.
Porém
, o valor a ser
fixado

deve

atender

aos

requisitos
de
razoabilidade
e
proporcionalidade
de
cada

caso
,
sendo
que
fixo

neste

caso
o valor de
R$1.000,00 (mil reais).

(...)(
N.U 1024161-68.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
17/11/2023,
publicado
no DJE 21/11/2023)
.

(...)A
presença
de
anotações

restritivas
posteriores

ao

débito
sub judice
deve
ser
considerada

na

quantificação
dos
danos

morais
(vide
Súmula

Cível
no 29
destas

Turmas

Recursais
),
razão
pela qual se
reduz
o quantum
indenizatório

fixado

na

sentença
de
primeiro

grau

ao

importe
de
R$ 1.000,00 (mil reais)
.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
.(N.U 1013196-34.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/10/2023,
publicado
no DJE 27/10/2023)

(...)
V – RECONHECER
os

danos

morais

sofridos
pela
parte

autora
,
na

modalidade
in
re

ipsa
, e CONDENAR a
parte

ré
a
ressarci-los
, no valor
justo
e
razoável
que
fixo
no valor de
R$ 1.000,00 (mil reais)
,
como

medida
de
caráter

pedagógico
,
corrigidos

monetariamente
(INPC) e
acrescidos
de
juros
de mora de 1%
ao

mês
.
Os

juros
de mora
incidem

desde
o
evento

danoso
(data da
inclusão
da
dívida

aqui

discutida

nos

cadastros

restritivos
de
crédito
) e a
correção

monetária
, a
partir

desta
data, EM VIRTUDE DA PARTE AUTORA POSSUIR NEGATIVAÇÃO (ÕES)
POSTERIOR
(ES); VI – INDEFERIR o
pedido
de
litigância
de
má-fé
; e VII – INDEFERIR o
pedido
de
expedição
de
ofício
”,

não

merece

reparos
e
deve
ser
mantida

por

seus

próprios

fundamentos
. A
súmula
do
julgamento
serve de
acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.
(...)
(N.U 1006573-51.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
23/06/2023,
publicado
no DJE 26/06/2023)

Portanto
,
considerando
que a
decisão

monocrática
possui

respaldo

na

jurisprudência

na

Turma

Recursal
, o
agravo

interno

não

deve
ser
provido
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
majorados

em

mais
5
%

sobre
o valor da
condenação
.

Por ser a
parte

recorrente

beneficiária
da Justiça
Gratuita
(ID
181206913
/PJe2),

observe
-se
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024